Tribunal: TJES
Processo: 5000575-10.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-10.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARLENE CONSTANCIO LIMA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000575-10.2024.8.08.0057

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: MARLENE CONSTANCIO LIMA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que parte autora alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. A sentença declarou a conversão do contrato, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgamento antecedente, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta ausência de informação adequada, e se há elementos suficientes para a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, bem como para a reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora/recorrida alega vício de consentimento na contratação do negócio jurídico - discutido nos autos - outrora firmado com o banco recorrente. Em outros termos, aduz que que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré.

4.
Pois bem, não há dúvida sobre a celebração do contrato, mas sim, sobre a ciência de seu conteúdo. Nesse esteio, é clarividente que restou incontroverso o fato de que a parte autora realmente adquiriu empréstimo junto ao demandado, remanescendo apenas controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada entre os contratantes, ou seja, se esta se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito - através do pagamento mínimo do referido cartão - ou por meio de descontos no benefício previdenciário da consumidora em prestações fixas que amortizaria o saldo devedor.

5.
In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimo mediante a contratação de cartão de crédito, com desconto do valor mínimo em contracheque, o que gera dívidas impagáveis. E digo isto pois, a presunção de inconsistência na contratação, deriva-se do fato de que, como afirmado pela própria requerente, a intenção da mesma era de contratar um serviço similar junto à instituição bancária, qual seja o de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

6.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação da autora acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

7. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmada pela própria.

8.
Nesse viés, a propósito, não há evidências nos autos de que a autora se utilizou do cartão consignado como um cartão comum. Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrida, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas coligidos à defesa, exceto pelo lançamento de cobranças do “saque” e demais encargos financeiros pela instituição bancária. Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

9.
No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

10.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

11.
Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

12.
Dessarte, insta salientar que a parte recorrida sacou o valor de R$ 1.232,00, em decorrência da celebração do contrato objurgado. Nessa esteira, consoante inteligência do art. 170 do Código Civil, imperioso se faz a conversão do negócio jurídico vergastado para que corresponda à pretensão inicial da parte autora. Assim, destaco que os juros a serem aplicados no negócio jurídico subsistente serão aqueles sob a égide das regras do empréstimo consignado, conforme devidamente apurado pelo juízo primevo (1,73% ao mês). A conversão da modalidade de empréstimo atende adequadamente a pretensão primária da consumidora.

13.
Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos da recorrida e, tendo o juízo
a quo
acertadamente apurado que o montante do valor descontado culminou na quitação do negócio jurídico, tenho que o valor descontado a maior (R$ 175,18) deve ser restituído, na forma estabelecida em sentença. Assim, por consequência lógica, não há que se falar em compensação de eventuais valores recebidos pela recorrida.

14.
Ato contínuo, no que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

15.
Nessa linha,
entendo por manter o valor da indenização fixada pelo juízo na origem, que dentro dos critérios por ele adotados, obedeceu a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, não havendo, portanto, que se falar em minoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A falha no dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado justifica sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação dos juros e encargos médios da modalidade contratada.”

2. “A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.”

3. “Danos morais decorrentes de práticas abusivas no âmbito de contratos bancários devem ser fixados com proporcionalidade, observando os parâmetros da razoabilidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC, art. 170; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)